Tribunal: TJES
Processo: 0000229-74.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-74.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS VIEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000229-74.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS VIEIRA, IAGO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 33,

CAPUT, C/C ART. 40, INCISO IV,
DA LEI Nº 11.343/06

E ARTIGO 146, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DO
DOIS RÉUS
.
ABSOLVIÇÃO DO
S
CRIME
S
DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO. POSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, §2º, DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO PRIMEIRO RÉU.
RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO
DO
SEGUNDO RÉU.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
N
ATUREZA E QUANTIDADE
DAS DROGAS APREENDIDAS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

RECURSO DOS DOIS RÉUS:
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação aos apelantes com relação ao crime de tráfico de drogas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares e confissão dos acusados, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Suficientemente comprovada a incursão dos réus no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.
.
3.
Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006. Sentença que buscou fundamentos nos depoimentos dos policiais militares, os quais não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável e permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas. Impositiva a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

RECURSO DO PRIMEIRO RÉU.

4
.
É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o direito de recorrer em liberdade se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

RECURSO SEGUNDO RÉU.

5
.
Inviável

a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a natureza e quantidade das drogas apreendidas (um quilo de crack), bem como a negativação do vetor das circunstâncias do crime, nos moldes do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.
6
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo que as circunstâncias demonstram a dedicação do apelante a atividades criminosas, considerando que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), foram apreendidas duas sacolas com materiais para embalo de entorpecentes, bem como cometeu o delito de tráfico de drogas em concurso de agentes.
7.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000229-74.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS VIEIRA, IAGO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados por
WANDERSON DOS SANTOS VIEIRA E IAGO PEREIRA DE JESUS
,
por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que os condenou nas iras dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, às penas definitivas de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra em síntese a denúncia que no dia 02 de fevereiro de 2022, os denunciados traziam consigo, em veículo automotor, para fins de comércio de entorpecentes ilícitos, um tablete de “crack”, pesando aproximadamente 1 kg (um quilo) e 02 (duas) sacolas com materiais para embalo de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa do apelante
WANDERSON
(I) absolvição do apelante dos delitos de tráfico e associação para tráfico; (II) subsidiariamente, a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei Antidrogas; (III) a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e, por fim (IV) a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

A defesa do réu
IAGO
requer (I) absolvição do apelante dos delitos de tráfico e associação para tráfico e, subsidiariamente, (II) a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei Antidrogas e (III) a concessão da liberdade provisória ao acusado.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise dos pleitos absolutórios formulados pelos apelantes, bem como de desclassificação do delito previsto no artigo 33 para aquele do artigo 28 da Lei n° 11.343/06.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente demonstrada através do Auto de Apreensão às fls. 14/15, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 16 e do Boletim Unificado de fls. 23/26 e do Laudo de Exame Químico às fls. 162/163-v, além de toda prova oral produzida durante a instrução.

Interrogados em juízo, os acusados confessaram a traficância, muito embora tenham negado a associação para o tráfico de entorpecentes.

O Policial Militar Luís Nascimento da Silva asseverou em juízo que:

“[...] se recorda dos fatos narrados na exordial acusatória; que a guarnição havia acabado de realizar uma abordagem; que ao avistar o veículo dos acusados a guarnição se deslocou para abordar os dois denunciados; que o veículo dos acusados acelerou ao avistar a presença da guarnição, que os acusados jogaram o veículo em direção aos policiais; que os policiais efetuaram disparos; que teve um risco à vida dos policias; que após o veículo percorrer 02 km (dois) os acusados pararam o carro; que os disparos atingiram o motor do veículo; que os acusados jogaram para fora do veículo objetos; que o veículo parou em virtude do vazamento de óleo; que os policiais encontraram 1 (um) tablete de crack e material para embalar entorpecente; que os policiais utilizaram a viatura; que Iago tem ligação com o tráfico de drogas; que o depoente já efetuou várias abordagens de Iago; que Iago é envolvido com o tráfico de drogas no Bairro Santa Luiza; que o depoente não conhece o acusado Wanderson; que o depoente não sabe dizer se Iago tem envolvimento em outros crimes; que Iago estava dirigindo o veículo; que Iago não tem CNH; que o veículo estava em nome de outra pessoa; que a droga apreendida seria comercializada no Bairro Santa Luzia; que o veículo dos acusados estava em local completamente escuro, motivo pelo qual a guarnição abordou o veículo; que o depoente alega que dentro do carro não havia nada; que os acusados confessaram que de fato dispensaram a droga [...]”

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Douglas Ferreira Soares:

“(...) Que a guarnição abordou o veículo dos acusados; que os acusados jogaram o veículo no sentido do interrogando, levando perigo grave a vida do mesmo; que se o interrogando não tivesse pulado provavelmente teria sido atropelado; que após a tentativa de atropelo por parte dos acusados a guarnição efetuou disparos para conter o veículo; que lograram êxito em atingir o veículo; que o acusado Iago é conhecido da guarnição por outras abordagens; que ao efetuar a prisão dos acusados os mesmos resistiram; que após efetuarem a prisão dos acusados a guarnição logrou êxito em encontrar o tablete de crack e o material que seria usado para embalar entorpecentes; que os acusados só pararam o veículo pois a guarnição logrou êxito em atingir o motor; que toda a família de Iago tem envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Itaputera; que Iago não tem respeito algum as autoridades; que Iago e o irmão gerenciam o tráfico de drogas no Itaputera; que Wanderson veio para Aracruz traficar; que Wanderson é de Jacupemba; que a população tem medo da família de Iago; que Iago e sua família ostentam armamento; que toda família de Iago tem envolvimento com o tráfico de drogas; que os acusados negaram estar na posse de entorpecente; que Wanderson estava traficando juntamente de Iago (...)”.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais, somadas as demais provas coligadas ao apartado, principalmente a confissão dos acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelo crime descrito no artigo 33, da Lei Antidrogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção das condenações neste ponto.

Assim, suficientemente comprovada a incursão dos réus no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Por outro lado, relembro que configura-se o crime de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s),
de forma estável
, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33,
caput
e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PRESSUPÕEM UMA CONDUTA ORGANIZADA E PERPETRADA AO LONGO DO TEMPO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. OS RECORRENTES SEQUER CHEGARAM A SER DENUNCIADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA E DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado.
[...]
(AgRg no HC n. 752.664/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

A sentença recorrida, ao dispor sobre o crime de associação para o tráfico, buscou fundamentos unicamente nos depoimentos prestados pelos policiais militares. Os relatos, no entanto, não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos acima.

Assim, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas, é impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico.

Desta forma,
ABSOLVO o
s
réu
s

WANDERSON DOS SANTOS VIEIRA E IAGO PEREIRA DE JESUS
do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06
.

Restam as penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para
ambos os réus
, de modo que fixo o
regime inicial
SEMIABERTO
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Adiante, a defesa de
IAGO
pugna pelo direito do apelante recorrer em liberdade.

Todavia, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, deverá o recorrente, que sofreu prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Além disso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva do acusado.

Seguindo no feito, a defesa do acusado
WANDERSON
requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Todavia, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido.

Além da negativação do vetor das circunstâncias do crime, em razão do acusado e corréu terem desatendido a ordem de abordagem e jogarem o veículo automotor nos policiais militares, agiu com acerto o douto magistrado de primeiro grau ao exasperar a pena-base do apelante em razão da natureza da droga apreendida, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a apreensão de crack.

Portanto, irretocável me parece a dosimetria realizada na sentença monocrática.

Por fim, em relação ao pedido da defesa de
WANDERSON
quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, constato que além da natureza lesiva do entorpecente e sua quantidade (um quilo de crack), foram apreendidas duas sacolas com materiais para embalo dos entorpecentes, bem como o apelante cometeu o delito de tráfico de drogas em concurso de agentes, fatores que evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E DOU-LHES PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para absolver os acusados do delito previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.